Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0728324-55.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE ALVES LEITAO, FILIPE MATHEUS FERREIRA DA SILVA LIMA, RODRIGO JOAO FRANCISCO PACIENTE: MACKSON ANDRE LIMA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE ALVES LEITAO em favor de MACKSON ANDRE LIMA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, no contexto de violência doméstica. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Diz que, após mais de três meses da prisão e do recebimento do inquérito, o Ministério Público não ofereceu a denúncia, sem apresentar qualquer justificativa, acarretando constrangimento ilegal ao paciente por excesso de prazo. Colaciona precedentes. Pede a concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente. No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem. É o relatório. Decido. O Impetrante insurge-se contra a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Inicialmente, destaco que, conforme decisão proferida nos do processo 0708023-60.2021.8.07.0009, Num 99130918, o juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia declinou da competência em favor da de uma das Varas Criminais da mesma circunscrição judiciária. Além disso, da consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, observa-se que o Ministério Público que atua perante a 1a Vara Criminal de Samambaia, juízo para onde os autos foram redistribuídos, já ofereceu a denúncia em desfavor do paciente, pelos fatos narrados no presente writ, em 19/08/2021, conforme Num nos autos de no 0708023-60.2021.8.07.0009. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia estritamente no relaxamento da prisão do paciente em razão do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator